Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.
1. No caso das execuções, diferentemente do que ocorre no procedimento comum cível, o executado é considerado citado quando recebe o mandado de citação (art. 829, do CPC), sendo irrelevante a data da juntada do mandado cumprido nos autos.
2. Ao proferir decisão com força de mandado deve o Juízo cercar-se de cautela quanto ao cumprimento da diligência, antes de proferir sentença terminativa.
3. O acordo celebrado entre as partes ocorreu após a citação da parte executada, portanto, revela a vontade das partes em obter título judicial por meio da homologação da autocomposição, sendo certo que há interesse no prosseguimento do feito, com a suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC.
4. Segundo interpretação dos artigos 785 e 515, III, do CPC, a existência de título extrajudicial não impede a parte de buscar obtenção de título judicial. Assim, a sentença recorrida, ao julgar extinto o feito por perda superveniente do interesse de agir, incorreu em error in procedendo.
5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que o acordo seja apreciado pelo Magistrado de origem.